Tribunal: TJBA
Processo: 0001866-88.2009.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001866-88.2009.8.05.0074 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): MILCA DA CONCEICAO COSTA APELADO: JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra decisão que negou seguimento a recurso especial, por entender incabível essa via recursal, nos termos art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1.021, do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de agravo em recurso especial contra decisão de negativa de seguimento do recurso especial, em vez de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível, quando não há dúvida objetiva sobre a via adequada, configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 4. A decisão agravada observou rigorosamente o disposto nos artigos 1.021 e 1.030, §2º do CPC, que dispõem expressamente sobre o cabimento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso excepcional. 5. A alegação de boa-fé e da complexidade do sistema recursal não torna escusável o erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial configura erro grosseiro, diante da clareza dos artigos 1.021 e 1.030, §2º do CPC, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, §2º do CPC. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação n.º 0001866-88.2009.8.05.0074, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA e como Agravado JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça